Tribunal: STF
Processo: ARE 1473627
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. ATOS DO LEILOEIRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA.



    1. Repele-se a tese de cerceamento de defesa se, no caso concreto, o i. Julgador de origem oportunizou às partes o exercício do contraditório em relação aos argumentos e documentos apresentados pelo leiloeiro. Quanto ao mais, o fato de não se haver deferido determinada pretensão da parte segundo o livre convencimento motivado do julgador, por entender desnecessária a dilação probatória pretendida à luz dos documentos já carreados à lide, não evidencia ofensa à ampla defesa. Inteligência dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.



    2. Afasta-se a tese de nulidade do ato por preço vil, se o imóvel fora arrematado em valor superior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.



    3. O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada (pas de nullité sans grief). Trata-se de decorrência dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da celeridade, à luz dos artigos 282, §1º, e 283, parágrafo único, do Diploma Processual Civil.



    4. O leiloeiro oficial regularmente nomeado nos autos é detentor de fé pública e se encontra naquele ato autorizado pelo magistrado, não podendo ser desqualificado sem a cabal demonstração de dolo.



    5. Demonstrado que os requisitos do edital do leilão judicial de imóvel foram devidamente observados, irreparável a solução de origem, no sentido de que as hastas percorreram o escorreito procedimento exigido pelo juízo, tendo o leiloeiro designado se atentado para as regras fixadas no edital atinente ao ato expropriatório, alcançando parcialmente o fim pretendido, de sorte que a hipótese de invalidade ou ineficácia da arrematação do art. 903, §1º, do CPC, não se faz presente.



    6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Agravante questiona o procedimento utilizado pelo leiloeiro oficial, noticiando a suposta violação ao Edital 939 e o art. 21 da Resolução nº 236, do CNJ, sob o fundamento de que não teria sido divulgado o suposto lance dado pelo arrematante diretamente no sistema do leiloeiro ou a sua imediata divulgação on line, de modo a viabilizar o acompanhamento e a apreciação do tempo real da oferta. Tece comentários a respeito de suposto preço vil.



    Entende que esses fatos violariam, entre outros, a transparência do procedimento.



    [...]



    O Agravante insiste no argumento de que “o leiloeiro em sua resposta à impugnação, acostou aos autos nova documentação comprovando que o leilão/939, fora renomeado, por conta própria para leilão/1003, com os seguintes resultados: Listagem de lances do leilão/1003, direitos sobre imóveis 1 casa, 02 lojas e 01 aptº, com data de 23/08/2019, às 14:59:57 horas, (quatorze horas, cinquenta e nove segundos, cinquenta e sete décimos de segundo), anotado um lance "mágico" no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), preço vil, sem considerar que o valor mínimo para a segunda praça foi deferido por V. Exª., em 60% (sessenta por cento) dos bens avaliados, que correspondente a R$768.000,00 (setecentos e sessenta e oito mil reais), ou seja, o lance mínimo permitido para a segunda hasta, conforme se verifica na resposta do próprio leiloeiro”. (ID 23004111 - Pág. 18).



    Equivoca-se em seus argumentos, senão vejamos.



    Ao contrário do que alega, houve a arrematação de apenas um imóvel por força do leilão eletrônico, sendo este o referente aos direitos aquisitivos sobre o imóvel residencial situado na Colônia Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 01, Lote 4A, apartamento 105 - Guará II, com duas vagas de garagem, sendo composto por um quarto com varanda, um banheiro social, cozinha e sala, de aproximadamente 50m2, então avaliado em R$80.000,00 (oitenta mil reais), com a arrematação por R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais).



    Vejamos.



     



    Ao se compulsar o Edital, percebe-se que foram designadas duas datas (ID 38325569):



    “1º Leilão: dia 20/08/2019 às 15h00, ocasião em que permanecerá aberto por no mínimo 10 (dez) minutos para lances. Não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação no primeiro leilão, seguir-se-á, sem interrupção, o segundo leilão.



    2º Leilão: dia 23/08/2019 às 15h00, ocasião em que permanecerá aberto por no mínimo 10 (dez) minutos para lances, que não poderão ser inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação.



    O sistema estará disponível para recepção de lances com, no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência da data marcada para o primeiro leilão (art. 11, da Resolução 236/2016 do CNJ). Sobrevindo lance nos 03 (três) minutos antecedentes ao termo final da alienação judicial eletrônica, o horário de fechamento do leilão será prorrogado em 03 (três) minutos e assim sucessivamente e cada lance efetuado nos últimos 03 (três) minutos, para que todos os USUÁRIOS interessados tenham oportunidade de ofertar novos lances (artigo 21 da Resolução 236 CNJ de 13 de julho de 2016), passados 03 (três) minutos sem novo lance, o leilão será encerrado.



    (...)



    Ficam os interessados intimados com a publicação do presente edital, que será feita na plataforma de editais do TJDFT (www.tjdft.jus.br), nos termos do art. 887, § 1º do Código de Processo Civil e em site especializado do leiloeiro e por todos os meios de comunicação por ele escolhidos para maior divulgação da venda, bem como afixado no local de costume”.



    Consta Auto Negativo do 1º leilão (ID 42761500).



    Logo em seguida, em 27 de agosto de 2019, houve a juntada do Auto de Arrematação Parcial (ID 43299192), com a demonstração do percentual da avaliação para efeito de lance mínimo de arrematação em 2º Leilão: 60,00% (R$48.000,00).



    Igualmente, juntou-se o respectivo comprovante do pagamento da arrematação (ID 43299324).



    Observa-se que, ao contrário do alegado pelo agravante, inexiste nos autos qualquer elemento idôneo que possa justificar a necessidade de reavaliação do bem.



    Não se sobressai relevante indício de que, desde a última avaliação, o imóvel tenha sofrido substancial alteração de preço, até porque o mercado imobiliário passa por certa estagnação diante da crise econômica.



    Quanto ao mais, o valor arrematado observou o limite disposto no edital, no sentido de que esse não poderia ser inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação, autorizando-se, em consequência, lances com a redução do primeiro valor de até 40% (quarenta por cento), o que revela inexistir o vício ora alegado de preço vil.



    [...]



    Atente-se que o próprio Agravante informa que o lance que culminou na arrematação foi devidamente apresentado, ainda que posteriormente à data por ele esperada – sendo, portanto, inequívoca a sua ciência do ato ora questionado; contudo lança ilações a respeito da sua autenticidade.



    [...]



    Nesse aspecto, o seu mero inconformismo não possui substrato capaz de provocar a nulidade do procedimento questionado, uma vez que os requisitos editalícios foram devidamente observados e o leiloeiro oficial é detentor de fé pública (Decreto 21.981/32) e se encontra naquele ato autorizado pelo magistrado, não podendo ser desqualificado sem a cabal demonstração de dolo.



    Demonstrado pela documentação apresentada que esses requisitos foram observados, escorreita a solução de origem, no sentido de que as hastas percorreram o procedimento exigido pelo Juízo, tendo o leiloeiro designado se atentado para as regras fixadas no edital atinente ao ato expropriatório, alcançando parcialmente o fim pretendido, de sorte que a hipótese de invalidade ou ineficácia da arrematação do art. 903, §1º, do CPC, não se faz presente.



    Nesse passo, inexiste fundamento que ampare a nulidade alegada pelo Agravante; outrossim, a invalidade processual somente pode ser aplicada se houver a conjugação do defeito do ato processual com a existência de prejuízo, em observância ao princípio processual do pas de nullité sans grief, situação que não se amolda ao caso em voga, tendo em vista a inequívoca ciência do Agravante dos atos que sucederam ao leilão questionado.



    [...]



    Imperioso, portanto, manter-se intacta a arrematação já realizada, ante a inexistência de ofensa ao Edital ou disposições da Resolução nº 236, do CNJ.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente